Tribunal: TJMT
Processo: 1026781-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026781-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (RECORRIDO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS –
ARTIGO 362, IV, da RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 135741830, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inexistência de falha da Concessionária;

2)

Fenômeno climático atípico;

3)

Restabelecimento no menor prazo possível;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantu
m indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, residente no Condomínio Hawaii, em Cuiabá-MT, foi surpreendida com a interrupção no fornecimento de energia elétrica no dia
26/02/2022
, às
15h00min
, em razão da queda de uma árvore na rua do condomínio.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, ocasião em que foi informada que o problema seria resolvido em até 05 (cinco) horas.

No entanto, somente teve restabelecido o fornecimento de energia elétrica às
13h00min
do dia
27/02/2022
,
situação que perdurou por 22 (vinte e duas) horas.

A demandada, por sua vez, afirma a interrupção aconteceu de maneira inesperada, em razão de caso fortuito e força maior, sendo que o serviço foi restabelecido no menor prazo possível.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do arbitramento.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, apesar de incontroversa a interrupção do serviço, os fatos ocorreram em curto período de tempo e a reclamante não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada. Neste sentido:

Ação Indenizatória. Alegam os autores que a ré interrompeu o fornecimento de energia elétrica, por problemas técnicos. Interrupção do serviço por apenas algumas horas, em período inferior a um dia. Mero descumprimento de obrigação contratual, que não tem o condão de gerar indenização por dano moral.

Breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás por deficiência operacional não constitui dano moral

(Enunciado n. 18, do Aviso do TJRJ). A concessionária possui um prazo de 48 horas para normalização do serviço (Resolução 107 da ANEEL).
O que ocorreu foi apenas um dissabor, um desconforto desses que ocorrem no dia a dia, não acarretando ao autor qualquer ofensa à sua honra. Inocorrência de dano moral
. Sentença de procedência que se reforma. Provimento do 1o recurso. Prejudicado o 2o
. (TJ-RJ - APL: 00088043820118190075 RJ 0008804-38.2011.8.19.0075, Relator: DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2013, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 19/07/2013 16:51). Destaquei.

No caso, tem-se que a demandada esteve no local para solucionar o problema da interrupção de energia elétrica, o que o fez em um prazo razoável,
uma vez que o serviço foi restabelecido em menos de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina o artigo 362, IV, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021
:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 (quatro) horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 (quatro) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 (oito) horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 (vinte e quatro) horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana;
e

V - 48 (quarenta e oito) horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.
(grifei)

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada
.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJMT - N.U 1016636-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO POR CASO FORTUITO –
RELIGAÇÃO EM PRAZO RAZOAVÉL

– INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
(TJMT - Recurso inominado no 8010441-41.2017.8.11.0028, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 08/08/2019) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022